Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-47.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800139-47.2023.8.14.0130

APELANTE: GILSON ALVES DA SILVA, MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. TRÁFICO CARACTERIZADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Maria Eduarda Ferreira Feitosa e Gilson Alves da Silva foram condenados à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foram absolvidos da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei. As condenações fundamentaram-se na apreensão, em sua residência, de 89 papelotes de maconha, uma porção de cocaína (45g) e uma porção de maconha prensada (107g), após denúncia anônima de que no local haveria armas de fogo usadas em outros crimes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a prova obtida pela entrada policial no domicílio sem mandado judicial, sob o argumento de ausência de fundadas razões e de flagrante delito; (ii) saber se os recorrentes devem ser absolvidos por ausência de provas suficientes de tráfico, com eventual desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) saber se é possível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com a redução da pena em até 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação dos policiais deu-se com base em denúncia anônima e fundadas razões, sendo a entrada no domicílio justificada por flagrante delito, conforme permissivos do art. 5º, XI, da CF/88 e dos arts. 240, §1º, e 244 do CPP. A jurisprudência do STF e do STJ respalda a validade da prova em casos de crime permanente como o tráfico de drogas.

4. A materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes dos agentes de segurança pública. A posse da droga em quantidade considerável, a diversidade das substâncias e as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia, não sendo crível a versão de uso pessoal.

5. A condição de usuários, mesmo que demonstrada, não afasta a caracterização do tráfico, sendo compatíveis ambas as condutas.

6. Quanto à tese do tráfico privilegiado, não se vislumbra a cumulatividade dos requisitos legais, diante de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. “É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88, e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. 2. “A apreensão de droga em quantidade significativa, a diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão em flagrante autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo admissível a desclassificação para o delito de uso pessoal”. 3. “A aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo vedada quando há indícios concretos de dedicação à atividade criminosa”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maria Eduarda Ferreira Feitosa
(nascida em
22/03/2003
) e
Gilson Alves da Silva
(nascido em
08/02/1998
) interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
28/06/2023
, doc. ID 23342754, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que os
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale pontuar que, eles foram
absolvidos
do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23342677) que:

“No dia
14.02.2023
, após um trabalho investigativo, chegou ao conhecimento da Polícia Civil que na residência situada na rua Apinajés, nº 68, bairro Davinópolis, Ulianópolis/PA, havia armas de fogo, as quais foram utilizadas no roubo ao condomínio Ouro Negro e na morte do SGT/PM Lira.

A partir desta denúncia, os policiais, na data acima referida, incursionaram até o imóvel informado.

Ao adentrarem na residência não foi encontrado o armamento. Porém, durante as buscas no imóvel, a guarnição encontrou 89 (oitenta e nove) papelotes de maconha; 01 (uma) porção de “cocaína”, pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) e 01 (uma) porção de “maconha” prensada, pesando aproximadamente 107g (cento e sete gramas).

Desse modo, os denunciados foram detidos e conduzidos pela guarnição policial à delegacia de polícia.

Perante a autoridade policial os denunciados reservaram-se no direito de ficar em silêncio (pg. 10 e 12 – ID. 87231066)”.

Em
razões recursais de Maria Eduarda Ferreira Feitosa
(doc. ID 23342765), a defesa da apelante,
preliminarmente
, aduz a
nulidade por ilicitude das provas colhidas pela invasão de domicílio
, sem investigação prévia, sem mandado judicial ou consentimento do morador, destacando que a denúncia anônima era referente à procura de armas, no entanto, a droga foi encontrada.

No
mérito
, a defesa requer a
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, já que ela é usuária, ou a
aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23342775), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pela
total improcedência
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Em
razões recursais de Gilson Alves da Silva
(doc. ID 23342781), a defesa do apelante,
preliminarmente
, aduz a
nulidade por ilicitude das provas colhidas pela invasão de domicílio
, sem investigação prévia, sem mandado judicial ou consentimento do morador, destacando que a denúncia anônima era referente à procura de armas, no entanto, a droga foi encontrada.

No
mérito
, a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, já que ele é usuário, ou a
aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23342784), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pela
total improcedência
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento ao apelo
, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25177634).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSOS DE MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA E GILSON ALVES DA SILVA:

PRELIMINAR:

1. Da nulidade pela invasão de domicílio realizada sem investigação prévia, sem autorização judicial, sem mandado e sem consentimento do morador. Ilicitude das provas colhidas por denúncia anônima.

In casu
,
não merece prosperar a tese de nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca domiciliar
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes está em total consonância com o trabalho investigativo realizado, pois, mediante
denúncia anônima de que havia arma de fogo na residência, as quais foram utilizadas no roubo ao Condomínio Ouro Negro e na morte do SGT/PM Lira
, foi encontrada substância entorpecente na residência dos apelantes.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito
ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de busca, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será
domiciliar ou pessoal
.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada no fato de ter
fundada suspeita para adentrarem no imóvel
. Nesse caso, estamos diante de um caso de excludente à inviolabilidade de domicílio (
flagrante delito
), bem como para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Dessa forma, a
fundada suspeita
de que dentro do imóvel estaria ocorrendo algo ilegal
permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial
.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, tendo em vista que
a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio
.

Vale dizer que, o delito de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder dos apelantes, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de
situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar, tendo sido encontrada a substância ilícita dentro do imóvel.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023). (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
última ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023). (grifo nosso)

Além disso,
a denúncia anônima, embora isoladamente não baste para justificar a diligência, serviu como ponto de partida para a atuação policial
, sendo, posteriormente, corroborada pelos elementos encontrados no local, confirmando a prática delitiva.

Portanto, não há que se falar em ilicitude na diligência policial, pois ela se deu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais que autorizam o ingresso no domicílio em situações de flagrante delito. Dessa forma,
a prova obtida é plenamente válida e legítima
, devendo ser afastada qualquer alegação de nulidade.

No caso dos autos, as circunstâncias que precederam o ingresso dos policiais na residência dos apelantes e realizaram a busca pelas substâncias ilícitas, constituem
fundadas razõe
s para que os agentes da lei concluíssem estar ocorrendo ali a situação de flagrância quanto ao crime de posse de arma ou tráfico ilícito de drogas, a autorizar o seu ingresso no imóvel.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa dos acusados
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuários. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime posse para uso pessoal.

Clama a defesa dos recorrentes pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23342407), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23342407), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23342408), do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(doc. ID 23342408) e do
Laudo nº 2023.02.000239-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 23342731). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação dos réus.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Em interrogatório,
Gilson Alves da Silva
exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em interrogatório,
Maria Eduarda Ferreira Feitosa
declarou: “(...) que
não usa drogas
, que nunca foi processada criminalmente, que estava dentro da minha casa, eu e meu esposo (...) foi na hora que eles invadiram (sic) meteram o pé na porta e os outros pularam a cerca, tentaram arrebentar a porta, mas não conseguiram, aí arrebentaram a porta da sala, aí entraram eles, aí eles começaram a falar; mão na cabeça, mão na cabeça! Aí, meu esposo falou que ele era trabalhador, eles falaram: não quero saber, não quero saber de nada não, bora porra! Mão na cabeça e se deita no chão. Eles me pegaram e me levaram lá pra dentro do quarto,
aí começaram a me bater bastante pra falar onde tava (sic) a droga, me judiaram bastante, aí depois me levaram pra fora (...)

bateram no meu marido bastante perguntando sobre suporte (sic) de arma, sendo que na nossa casa não tem suporte (sic) de arma
, nós não precisa disso, nós não precisa (sic) traficar que meu marido trabalha sete anos de carteira assinada na tapeçaria (...) que humilharam bastante nós (...) que alugou a casa de Micael (...) que se soubesse que lá era uma boca de fumo não teria alugado (...) que
não falou nada disso na audiência de custódia (...) que estava dentro de casa, que a droga não era deles e a polícia colocou lá (...)
”.

A testemunha
IPC Jonelson Pimenta de Castro
informou o seguinte em
juízo
: “que no dia dos fatos estavam realizando várias diligências na procura dos assassinos de um policial; que chegaram informações de que um suposto envolvido estaria na casa; que chegaram pela lateral; que encontraram duas pessoas; que falou que queria falar com eles; que enquanto isso, alguns policiais; que não se lembra qual realizou buscas no quintal com ele;
que um policial encontrou uma certa quantidade de droga no armazém de alguns objetos; que logo em seguida, Maria Eduarda entregou outra certa quantidade que estava debaixo da pia do quintal
(...)”
.

O informante
J. L. D. S. S. (adolescente)
,

em
juízo
, declarou: “(...) que não sabia que eles traficavam, que é a primeira vez que foi na casa deles, que conhece o casal faz muito tempo, que foi lá porque recebeu uma mensagem no Instagram para ir lá, que não iria fazer nada, que ia ai e acolá na casa dos acusados, que foi poucas vezes na casa deles, que ia visitar eles, que nunca viu bebida ou droga na casa deles, que estava no local quando a polícia chegou, que estava dormindo lá, que foi a primeira vez que estava dormindo lá na casa deles, que não é usuário de drogas e só fuma cigarro,
que é usuário de drogas
,
que usa maconha
, que não eles que fornecem drogas para ele,
que viu a droga apreendida na casa do casal no dia
(...)”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
dos denunciados.

Cumpre salientar que,
o depoimento do policial que participou da abordagem, revista na residência e prisão dos acusados, foi firme ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Maria Eduarda e Gilson, em sua residência
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento do policial que efetuou a prisão retrata, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelos apelantes
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição dos apelantes de usuários não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga, sua natureza (maconha e cocaína) e o contexto fático em que fora apreendida, deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de os apelantes negarem que estivessem vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta suas culpabilidades e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que os apelantes fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não os socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que os acusados preencham os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
as circunstâncias do caso concreto indicam que se dedicavam à prática de atividades criminosas
.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento dos réus na prática do delito
, comprovando que
eles se dedicam às atividades criminosas
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta dos réus (Gilson e Maria Eduarda) convergem para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que eles não preenchem um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
os
apelantes não fazem jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
eles se dedicam a atividade criminosa
, tendo a traficância como meio de vida, não senso um episódio isolado na vida deles.

Transcrevo a fundamentação da sentença impugnada:

“(...). No caso em questão, embora a acusada seja primária, estava com 89 (oitenta e nove) papelotes de maconha; 01 (uma) porção de “cocaína”, pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) e 01 (uma) porção de “maconha” prensada, pesando aproximadamente 107g (cento e sete gramas), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a acusada não se trata de traficante ocasional, mas fazem do tráfico seu meio de vida, ainda levando seus filhos na viagem com o intuito de transmitir uma imagem de família, a fim de não levantar suspeita de autoridades policiais.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do denunciado,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que se dedicava à prática de atividades criminosas, e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que
obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
. (...)”

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025